Tribunal: TJMT
Processo: 1006091-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006091-09.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Concurso de Credores]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - ESTRATÉGIAS DE PAGAMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL VERIFICADA NO PLANO APRESENTADO – EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA NÃO EXTENSÍVEL AOS AVALISTAS E COOBRIGADOS - DESÁGIO DESARRAZOADO – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - ILEGALIDADES - NOVO PLANO – NECESSIDADE – CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa da apresentação das certidões negativas de débitos tributários, em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social.

II – Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

III - Quanto ao deságio praticado no plano, mais precisamente quanto a Classe Credores com Garantia Real (95% do valor nominal do crédito); e Credores Quirografários (96% do valor nominal do crédito), é flagrante a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais quando não previsto qualquer mecanismo de recomposição da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Recuperação Judicial de n.º 0000456-32.2018.8.11.0035, manejada por ROLAND TRENTINI, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que a recuperação judicial foi deferida na pendência de vícios insuperáveis, em razão da dispensa das certidões negativas tributárias, situação que viola regra expressa da legislação vigente.

Salienta que não há um plano claro e pormenorizado dos meios de recuperação judicial, mas, apenas, o fluxo de caixa projetado, o qual não se presta a assegurar que os credores terão êxito no recebimento do crédito, situação, que também evidencia a própria inviabilidade da recuperação judicial.

Assevera, ademais, que o plano aprovado prevê, de forma
contra legem
, a extinção de todas as ações ajuizadas contra os coobrigados, em razão da novação da dívida.

Por fim, aduz que o plano aprovado tem toda aptidão de aniquilar os créditos habilitados, o qual prevê deságio em torno de 96% e sem qualquer recomposição do crédito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 169686680, apenas para que os efeitos da novação do plano, não atinjam os direitos dos credores, em relação aos
sócios, coobrigados, fiadores e obrigados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação judicial, com o qual, todavia, a instituição financeira agravante discorda e assenta sua irresignação nos seguintes pontos: (i) dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários; (ii) a falta de informações pormenorizadas dos meios para a viabilização da recuperação judicial; (iii) extinção das ações contra os garantidores; e (iv) deságio abusivo do crédito.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

No que tange a possibilidade de exigência ou não das certidões de regularidade fiscal, como pressuposto para a homologação do plano de recuperação judicial, vale reproduzir o comando do artigo 57, da Lei nº 11.101/2005, a saber:

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Nesse contexto, apesar de o dispositivo legal supra exigir do devedor a apresentação das certidões negativas de débitos tributários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido da possibilidade de dispensa de tal exigência em nome dos princípios da preservação da empresa e de sua função social, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

3. A
apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora ante a incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação. Precedentes.

4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.984.153/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.)

Ainda, o entendimento firmado nesta Quarta Câmara de Direito Privado, em julgado recente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP).

(N.U 1006295-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023)

No que diz respeito à violação ao artigo 53, da Lei nº 11.101/05, consubstanciado na falta de descrição dos meios adotados para pagamento dos credores, não é possível identificar qualquer incorreção da premissa aprovada no plano recuperacional, atinente às estratégias adotadas.

Mais precisamente, o plano de recuperação judicial assim dispôs sobre o tópico em questão:

MEIOS DE RECUPERAÇÃO UTILIZADOS

Para obter os recursos necessários para continuar operando e também honrar as obrigações vencidas e vincendas declaradas no plano, a recuperanda oferece os seguintes meios, todos abrangidos pela Lei 11.101/2005:

1. Dilação de prazos das obrigações devidas, com redução linear, negocial de valores devidos, meio imprescindível, pela absoluta falta de capital para disponibilização imediata para pagamento dos créditos (LRE, art. 50, inc. I);

2. Modificação dos órgãos administrativos da empresa, com corte nas despesas com pessoal, visando agilidade na tomada de decisões (LRE, 50, inc. IV);

3. Equalização de encargos financeiros, reperfilamento e haircut nos créditos (LRE, art. 50, incs. IX e XII);

4. Empréstimo DIP e continuidade de negócios com credores estratégicos parceiros.

Há também, outras estratégias elencadas no plano, que envolvem o pagamento especial de credores estratégicos e fomentadores, além da modalidade de Empréstimo DIP (ou DIP
Financing
), mercê do artigo 69-A e seguintes da Lei 11.101/2005.

Então, sobre os tópicos já abordados, não há o que reparar na decisão homologatória do plano de recuperação judicial, o que, contudo, não se pode dizer com relação às demais medidas aprovadas.

Com efeito, o artigo 49, § 1º, prevê que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. Além disso, o art. 59
caput
prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos:

Art. 49. (...)

§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2º As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Nesse sentido segue o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.
1. O disposto no art. 49, §1º, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.º 1.333.349/SP, DJe 02/02/2015)
2. A exceção prevista no art. 6.º, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 01/03/2016)

A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)

Desta feita, a decisão de base deve ser reformada, pois ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefícios dos coobrigados.

Vale dizer, que não há por onde estender aos sócios e coobrigados, os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda.

A questão, inclusive, foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)

Por fim, quanto ao deságio praticado no plano, mais precisamente quanto a Classe Credores com Garantia Real (95% do valor nominal do crédito); e Credores Quirografário (96% do valor nominal do crédito), é flagrante a afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda mais quando não previsto qualquer mecanismo de recomposição da moeda.

Destarte, resta evidente que as condições ofertadas ao banco agravante no plano de recuperação judicial aprovado em nada lhe beneficiam, ao contrário, representam praticamente o perdão da dívida, sob a chancela do Poder Judiciário, o que não se pode admitir.

Em casos desse jaez, esta Câmara Julgadora tem entendimento pacífico no sentido de admitir deságios de até 70% do valor dos créditos, sem cogitar de abusividade.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA – PERÍODO DE CARÊNCIA E DESÁGIO FIXADOS EM PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE - LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS REAIS – MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – RECUPERAÇAO JUDICIAL QUE NÃO BENEFICIA TERCEIROS – ENTENDIMENTO SUMULADO NO ÂMBITO DO STJ – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O plano de recuperação judicial, embora aprovado pela assembleia, só adquire status soberano quando atende aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário e, por essa razão é que depende de homologação judicial.

II -
Não há qualquer ressalva no que diz respeito ao período de carência de 24 meses e ao deságio de 70% do valor do crédito
, aprovado em condições iguais aos credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo perfeitamente legal a decisão da Assembleia neste ponto.

III – Apesar da empresa, devedora principal, estar em Recuperação Judicial, não há qualquer óbice à cobrança dos créditos em face dos devedores coobrigados, como é o caso dos avalistas e fiadores. Em suma, as benesses da recuperação judicial se operam apenas em favor da empresa recuperanda e não atendem à terceiros garantidores.

(N.U 1011910-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Ademais, também merece acolhida a tese do Agravante, quanto a inobservância do plano de mecanismos de recomposição da moeda, como juros remuneratórios e correção monetária. Afinal, o plano recuperacional, ao mesmo tempo em que deve permitir o soerguimento da recuperanda, não pode impor ônus insuportável para os credores.

Acerca da necessidade de aplicação, no mínimo, de correção monetária, vale registrar o entendimento recente deste Sodalício,

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – SOBERANIA, MAS COM CONTROLE DE LEGALIDADE – SUBCLASSES – POSSIBILIDADE – TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CREDORES DA MESMA CLASSE – VIABILIDADE, DESDE QUE PREVISTO CRITÉRIOS HOMOGÊNEOS NO PLANO – PRINCÍPIO DA PARIDADE – AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – LIVRE ALIENAÇÃO DOS ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE DAQUELES NÃO INDICADOS NO PLANO – ART. 66 DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE OUVIR O COMITÊ DE CREDORES E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESÁGIO – VEDAÇÃO DE ENFRENTAMENTO NO JUDICIÁRIO – APRESENTAÇÃO DE NOVO PLANO EM 30 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

Aplica-se, no que couber, à Recuperação Judicial o princípio par conditio creditorum (paridade entre credores). Assim, o plano deve prever tratamento igualitário entre os credores (Enunciados n. 81 e 57 da Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal).

A criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial é possível desde que seja estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a estipulação de descontos que impliquem verdadeira anulação de direitos de eventuais credores isolados ou minoritários (REsp 1.634.844/SP).

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei, salvo mediante autorização do juiz, depois de ouvido o Comitê de Credores, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial. (Artigo 66 da Lei 11.101/2005).

O Plano de Recuperação Judicial deve mencionar o índice de correção monetária incidente sobre os débitos, para a recomposição dos valores.

(N.U 1013654-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

Assim, resta evidente a necessidade de convocação de uma nova assembleia geral de credores, a fim de que seja elaborado e aprovado um novo plano de recuperação judicial, que atenda aos princípios da razoabilidade, legalidade e proporcionalidade, de acordo com os preceitos definidos em grau recursal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular o plano de recuperação judicial e determinar a apresentação de novo plano no prazo de 30 (trinta) dias, bem como a convocação de nova assembleia no prazo de 60 (sessenta) dias, considerando a impossibilidade de que a novação da dívida atinja os direitos dos credores, em relação aos sócios, coobrigados, fiadores e obrigados, bem como de deságios superiores à 70%, sem a previsão de algum mecanismo de recomposição da moeda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023